Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000053-34.2022.8.07.0003 RECORRENTES: CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO, KELLY SANTOS TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO, COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS PRESENTES. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS NO FLAGRANTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. ESCALADA DE ÓBVIA CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RÉU USUÁRIO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Provado que os réus, mediante escalada e concurso de pessoas, subtraíram cabos de energia, tudo corroborado pelos relatos dos policiais e pelo flagrante na posse dos bens subtraídos, a manutenção das condenações é medida que se impõe, nos termos do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP. 2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica especialmente quando a escalada é de óbvia percepção, como na hipótese em que os acusados furtaram fios de cobre do alto de postes de iluminação pública. 3. Presentes a unidade de desígnios e a comunhão de esforços entre os réus, mantém-se a qualificadora do concurso de agentes para o furto (art. 155, § 4o, IV, do CP). 4. A participação da ré no furto não se limitou a uma atuação secundária, de menor importância, mas efetiva e essencial para o êxito da empreitada criminosa. Inviável, portanto, reconhecer em seu favor a causa de diminuição prevista no art. 29, caput e § 1o, do Código Penal. 5. Não se aplica o princípio da insignificância em favor do réu porquanto praticou o crime de furto durante o repouso noturno, mediante escalada e em concurso de agentes, bem ainda causou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, na medida em que subtraiu dezenas de metros de cabos de cobre de empresa distribuidora de energia elétrica, acarretando prejuízos à toda comunidade. 6. Apenas a embriaguez completa derivada de caso fortuito ou força maior é capaz de anular a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito da sua conduta (teoria da actio libera in causa). 7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Ante a primariedade e o quanto de pena imposto aos réus, correta a fixação do regime prisional aberto (CP, art. 33, parágrafo 2o, c, do CP). Além disso, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59, inciso I, e 155, §4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, ao majorar a pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, sem fundamentar o uso de critério mais desfavorável. Pugnam, assim, pela aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 59, inciso I, e 155, §4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC n. 101576, Rela. Mina. Rosa Weber, DJe de 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030